Tribunal: TJMT
Processo: 1018058-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018058-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIANA CHILIGA - CPF: 324.062.578-43 (ADVOGADO), FLORIDA ROSA MALI - CPF: 189.242.608-04 (AGRAVANTE), IZIN HUSEIN MALI - CPF: 127.919.658-07 (AGRAVANTE), EID AWWAD YASIN - CPF: 146.904.621-00 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (REPRESENTANTE), O. DA S. CASTRO - ME - CNPJ: 04.433.211/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO ANULATÓRIA – PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO -POSSIBILIDADE DE A MATÉRIA SER SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO CASO A PARTE SEJA VENCIDA NA DEMANDA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO DEMONSTRADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que no ordenamento jurídico pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, não sendo vedado ao Magistrado, no exercício do seu Poder Instrutório determinar ou dispensar a produção de provas que entender necessárias ou despiciendas ao deslinde da controvérsia.

Cerceamento de defesa ocorre quando embora pugnando pela produção de provas a parte tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas, sendo que, no caso, o processo ainda se encontra em tramitação.

Eventual cerceamento de defesa em decorrência de ausência de produção de prova poderá ser objeto de questionamento em preliminar de apelação na hipótese de a parte sair-se vencida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018058-51-2023

AGRAVANTE: FLORIDA ROSA MALI E IZIN HUSEIN MALI

AGRAVADO: EIDE AWWAD YASIN

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Florida Rosa Mali e Izin Husein Mali
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu a realização de perícia nos livros do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, em que o Agravado alegou ter sido lavrado testamento, qual seja, sob fundamento de que não entende necessário tal produção de prova.

Nas razões recursais os Agravantes afirmam que o caso versa sobre Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Inventário e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóveis e Danos Morais interposta pelo Agravado em face dos Agravantes, na qual sustenta que herdou por meio de testamento realizado por Muhammad Mustafa Hassan Mali em 10 de dezembro de 2001 junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, o imóvel objeto da matrícula n. 62.782.

Afirmam que em 10 de julho de 2012, o imóvel foi transferido para os Agravantes por meio de Escritura Pública de Inventário e partilha
do Espólio de Muhammad Mustafa Hassan Mali, junto ao 2o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Ibitinga-SP

Asseveram a necessidade da referida perícia junto ao
2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, onde o requerente aduz e apresenta documento afirmando que foi confeccionado o referido testamento, sendo que na referida busca nada foi encontrado conforme documento anexado as fls. 108 dos autos.

Afirmam que o Agravado disse que recebeu Alvará Judicial a fim de dispor do bem mas nada juntou aos autos, ademais, sendo valido o testamento o Agravado deveria ter adotado as providencias para que fosse declarado válido mas não o fez.

Alegam a necessidade de ser periciado os livros do Cartório em que fora lavrado o testamento a fim de ser analisada a validade do mencionado testamento, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao contraditório. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento a fim de que se realize perícia nos livros do Cartório em que o agravado alega ter sido lavrado testamento a fim de constatar a veracidade do mesmo, aferindo o documento anterior e posterior, bem como a data de elaboração dos mesmos e assim se garanta a efetivação dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que os Agravantes buscam a cassação da decisão que indeferiu a realização de pericia em livros do Cartório em que o Agravado lavrou testamento, tendo em vista que teria solicitado certidão de testamento e nada foi encontrado.

Alega que no caso o juiz é o destinatário das provas sendo que as diligências requisitadas pela Magistrada foram prontamente respondidas, não havendo falar em cerceamento de defesa dos Agravantes quando nem sequer o mérito da demanda foi julgado.

Assevera que o Juízo entendeu que no momento não seria necessário as prova pericial pretendida, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida, bem como sejam os agravantes condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023